Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-16.2017.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 00004693-16.2017.8.14.0115
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUIS CLÁUDIO PIETCZAK
ADVOGADO: DR. PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB/PA 25.934-A
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, autoriza a exasperação da pena-base.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Novo Progresso/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUIS CLÁUDIO PIETCZAK
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 15 (quine) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06.05.2017, aproximadamente às 08h30min, a vítima Adulão Alves de Lima, estava em frente a sua oficina de motocicleta, quando o acusado Luis Cláudio Pietczak chegou, cumprimentou-o com uma perto de mão, e, na sequência, desferiu-lhe 04 (quatro) disparos de arma de fogo, causando-lhe o óbito. Tal fato teria sido motivado em razão da desconfiança do réu, com relação ao ofendido, pois acreditava que ele cotejava sua namorada. Por tal conduta, foi denunciado no tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória às fls. 352/353, contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal (fls. 356/370).

Constam as contrarrazões às fls. 377/382, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (395/397).

É o relatório.

VOTO

Os causídicos apontam contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a redução da reprimenda no mínimo legal.

Analisando os termos da sentença às fls. 352/353, verifico que primeira fase da dosimetria foi fundamentada pelo magistrado nos seguintes termos:

¿
A conduta do réu é de extrema reprovabilidade vez que destruiu a vida da vítima de maneira bárbara com diversos disparos de arma de fogo quando a mesma estava desarmada. O réu é possuidor de bons antecedentes frente ao disposto pelo art. 5º, LVII da CF/88. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, contudo em relação a sua personalidade demonstrou ser uma pessoa violenta e descontrolada quando ceifou a vida da vítima após esta ter lhe feito um mero insulto. Os motivos dos crimes foram objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que serviu para qualificar o delito, preservando-se assim a inocorrência do bis in idem. As circunstâncias do crime foram próprias do tipo não devendo ser valoradas. Já no tocante as consequências do crime, observo que o réu era pessoa muito querida, deixando muitas saudades em seus familiares que estão aqui presentes derramando suas lágrimas em plenário do Júri. A vítima teria concorrido para a prática do delito. Assim à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, consoante determinam os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal.
Nestas condições, fixo a pena base para o delito reconhecido pelo Conselho de Sentença em 18 anos e 9 meses de reclusão
já observada a aplicação da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença do motivo fútil
(...).¿ Grifei.

Pelo trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente - dentre outras, a culpabilidade, a qual, a meu ver, se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constante dos autos, posto que, de fato, ao desferir diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, o acusado extrapolou o grau de reprovabilidade na conduta, fazendo versar contra si o referido vetor.

Desta forma, estando pelo menos uma única circunstância negativa devidamente justificada, a exasperação da pena basilar encontra amparo no enunciado da Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base se afaste do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

2